Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703836-50.2019.8.07.0018 RECORRENTES: FRANCISCA ALVES MARTINS DOS SANTOS, ANDRE MARTINS SOARES, RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 18657326, FRANCISCA ALVES MARTINS DOS SANTOS e ANDRE MARTINS SOARES pedem a concessão de tutela de urgência, a fim de suspender as diligências tendentes à demolição do imóvel objeto do litígio até o julgamento final do processo. Subsidiariamente, requerem a disponibilização de auxílios socioassistenciais emergenciais, bem como seja garantida moradia adequada temporária, até que todos os desabrigados sejam reassentados ou inscritos em programas habitacionais. Nada a prover, tendo em vista que, proferido o juízo de admissibilidade (ID 18238829), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Autuem-se os agravos de IDs 18466656 e 18466657, interpostos por FRANCISCA ALVES MARTINS DOS SANTOS e ANDRE MARTINS SOARES, intimando-se o DISTRITO FEDERAL para apresentar, caso queira, contrarrazões, no prazo legal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024